Tribunal: TJSP
Processo: 1000763-81.2016.8.26.0144
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000763-81.2016.8.26.0144/50000, da Comarca de Conchal, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargada GISELE FERNANDA DOS SANTOS DA
HORA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000763-81.2016.8.26.0144/50000 -Voto no 21539 – Conchal -
RGRB
2
Voto n° 21539
Embargos de Declaração no. 1000763-81.2016.8.26.0144/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A.
Embargada: Gisele Fernanda dos Santos da Hora
Comarca: Conchal
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a permitir
atribuição de efeito modificativo - Julgado que rejeitou a
indenização por danos morais, mantendo, todavia, a irregularidade
do débito - Sucumbência recíproca configurada - Embargos
conhecidos, porém rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão colegiada de
fls. 276-280 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação apresentado
pelo ora embargante para afastar a indenização por dano moral.
Sustenta o declarante, em síntese, omissão em relação a condenação dos
honorários advocatícios, pois com a inversão do julgado houve sucumbência integral da
embargada, devendo responder por inteiro pelas despesas processuais e honorários
advocatícios.
É o breve relatório.
Incialmente, observo que o recurso de apelação foi julgado de modo
presencial, a pedido. No entanto, considerando que os embargos de declaração não
autorizam sustentação oral e que não houve pedido de julgamento presencial, este recurso
irá a julgamento virtual, prestigiando-se ao princípio da racionalização da justiça e da
celeridade processual.
Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes, contudo,
acolhimento.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os
embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria ou ainda obstaculizar o andamento
processual.
E, na hipótese dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício
dessa natureza no julgado atacado, o qual transmite os motivos que embasaram o
“decisum” e todas as questões postas pela parte embargante foram apreciadas e indicados
fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida.
Seja como for para o fim de melhor prestar a jurisdição cabe esclarecer que
duas foram as questões tratadas nos autos: anulação do débito em cartão de crédito e
indenização por danos morais.
Tanto a sentença quanto o aresto são claros em reconhecer indevidos os
débitos.
O acórdão, outrossim, reformou parte do julgado “a quo”, afastando a
indenização por danos morais. Aqui a parcial procedência do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000763-81.2016.8.26.0144/50000 -Voto no 21539 – Conchal -
RGRB
3
Logo, houve sucumbência recíproca, razão pela qual fica mantida a
distribuição do ônus sucumbencial imposto no julgado vergastado.
Destaque-se, por fim, que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no
julgado “os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Diante do exposto, conhece-se dos embargos de declaração, porém são
rejeitados.
MENDES PEREIRA
Relator